Tribunal: TCU
Processo: 020.556/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8669/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.556/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Padilha Ribas (XXX.247.200-XX); Andrea Padilha Ribas (XXX.368.180-XX); Cleusa Padilha Ribas (XXX.159.580-XX); Fatima Donizete da Silva (XXX.435.348-XX); Ivonete D Acampora Sucupira (XXX.479.929-XX); Maria Aparecida Queiroz de Souza Souto (XXX.667.524-XX); Monica D Acampora Sucupira (XXX.944.709-XX); Raylla Costa de Souza (XXX.847.904-XX); Thereza Cristina Santos (XXX.177.178-XX); Vivian Soluanda Aguiar Santos (XXX.130.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.